Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-21.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000403-21.2019.8.05.0010 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLECIO AGUIAR NEVES e outros Advogado(s): MARCELA DALCON DE FREITAS, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA, PAULO RENE COSTA OLIVEIRA, LARA ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUCUGE e outros Advogado(s):LARA ROCHA DE OLIVEIRA, MARCELA DALCON DE FREITAS, PAULO RENE COSTA OLIVEIRA, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUPRESSÃO SEM AMPARO NORMATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança proposta por Clécio Aguiar Neves, professor do magistério público municipal de Mucugê desde 2002, objetivando o restabelecimento da gratificação de regência de classe suprimida em janeiro de 2017 e o enquadramento funcional na jornada de 40 horas semanais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão da gratificação de regência de classe pelo Município de Mucugê viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao enquadramento na jornada de 40 horas semanais, diante da ausência de prova inequívoca do preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos na lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação de regência de classe, prevista no art. 52 da Lei Municipal n.º 481/2012 no percentual de 30% sobre o vencimento básico, constitui vantagem de natureza permanente integrante da estrutura remuneratória dos professores em efetiva regência, cuja supressão sem amparo em ato normativo específico viola o art. 37, inc. XV, da Constituição Federal. 4. A alegação genérica de crise financeira municipal, desacompanhada de demonstração probatória concreta nos autos, é insuficiente para afastar a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 5. O art. 66 da Lei Municipal n.º 481/2012 assegura aos dirigentes sindicais da APLB/Sindicato a manutenção dos vencimentos e vantagens, reforçando o direito do autor ao restabelecimento da gratificação suprimida. 6. O enquadramento na jornada de 40 horas semanais, regulado pelo art. 36 da Lei Municipal n.º 481/2012, condiciona-se ao preenchimento cumulativo de requisitos, entre eles a dedicação exclusiva ao magistério do Município de Mucugê, cuja demonstração inequívoca não se encontra nos autos, diante da existência de vínculo com Município diverso não suficientemente refutado nas razões recursais. 7. O art. 66 da Lei Municipal n.º 481/2012, voltado à liberação sindical e à manutenção da situação funcional e remuneratória anterior do dirigente sindical, não constitui fundamento autônomo para o enquadramento funcional permanente em jornada ampliada, por tratar de instituto juridicamente distinto. 8. A correção de ofício dos índices de atualização monetária impõe-se como matéria de ordem pública, devendo observar: (i) até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, em conformidade com os Temas 905/STJ e 810/STF; (ii) a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. 9. O desprovimento de ambos os recursos impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor da condenação atualizada e sobre o valor da causa, respectivamente, com suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelo autor enquanto vigente a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. A supressão de gratificação de natureza permanente integrante da estrutura remuneratória de servidor público, sem amparo em ato normativo específico, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, inc. XV, da Constituição Federal, sendo insuficiente a mera alegação genérica de crise financeira. 2. O enquadramento em jornada de trabalho ampliada de servidor do magistério público municipal exige a prova inequívoca do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre eles a dedicação exclusiva ao magistério do respectivo Município. 3. A partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e inciso XV; Lei Municipal n.º 481/2012 (Município de Mucugê), arts. 36, 52 e 66; Lei n.º 9.494/97, art. 1.º-F; EC n.º 113/2021, art. 3.º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000403-21.2019.8.05.0010, em que figuram como apelantes o MUNICÍPIO DE MUCUGÊ e CLÉCIO AGUIAR NEVES, sendo cada qual apelado em relação ao recurso da parte contrária. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os Recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26